Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702163-64.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON TELES DE SOUSA APELADO: MARCELA PIRES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ERIVELTON TELES DE SOUSA contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCELA PIRES DA SILVA (ID 70963620). O juízo julgou procedentes os pedidos contidos na ação principal para: “a) DETERMINAR que o requerido se abstenha de fazer comentários negativos sobre a requerente em suas redes sociais, bem como expô-la a terceiros, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b) DETERMINAR que o requerido retire de suas redes sociais todas as postagens nas quais tece comentários sobre a requerente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e c) CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais em favor da requerente, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.” O pedido formulado na reconvenção também foi julgado procedente para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$ 2.127,83, o qual deve ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a partir de 29/10/2024. Pela sucumbência, o réu foi condenado a pagar as custas processuais da ação principal e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A autora, por sua vez, foi condenada a pagar as custas processuais da reconvenção e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação. Em suas razões (ID 70963624), o apelante alega que: 1) houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado manifestação prévia sobre os fundamentos novos apresentados pelo juízo para a revogação da gratuidade de justiça; 2) a existência de diversas contas bancárias em seu nome e o registro de 3 automóveis não é motivo suficiente para presumir a ausência de sua hipossuficiência econômica; 3) já teve oportunidade de realizar algumas viagens com recursos financeiros próprios, porém as mais recentes foram feitas com ajuda de seus pais; 4) atualmente, como demonstrado na origem, está com dificuldades financeiras, com nome protestado (IPVA) e com dívidas em atraso, como a fatura de seu cartão crédito e o financiamento de seu veículo; 5) as empresas mencionadas na sentença não lhe pertencem; 6) após o inadimplemento da dívida, procurou a apelada por diversas vezes sem êxito; 7) sem meios de localizar a apelada, fez uma única postagem no stories do Instagram com a mensagem “procura-se”, com a intenção exclusiva de chamar a atenção de Marcela; 8) em resposta, recebeu ameaça do marido da apelada; 9) sua conduta não enseja compensação por danos morais, pois não preenche os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e não configura difamação; 10) a postagem não apresentou fato inverídico ou desabonador que violasse direito da personalidade da apelada; 11) não há também elementos que comprovem suposto abalo psicológico sofrido ou a alegada “preocupação ocasionada a seus familiares e amigos”; 12) nem toda ofensa “é capaz de sujeitar o indivíduo à reparação por danos morais, sobretudo, em atenção aos direito constitucional à livre manifestação de pensamento”; 13) “entender de forma contrária, inclusive, seria banalizar o instituto do dano moral, bem como possibilitar o enriquecimento ilícito de pessoas com intenções duvidosas”; 14) ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar; e 15) o valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 5.000,00) é excessivo e destoa da jurisprudência deste Tribunal. Requer preliminarmente: 1) a concessão da gratuidade de justiça; e 2) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma para que os pedidos formulados na ação principal sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Preparo dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça como determina o art. 101, § 1o, do CPC. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o juízo revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao apelante pelos seguintes fundamentos: "DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA A parte requerente, em sede de contestação à reconvenção, impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao requerido, sob a alegação de que possui condições suficientes para pagar as custas processuais. Como forma de comprovar o alegado, anexa à peça print do perfil que o requerido mantém na rede social Instagram em que este se descreve como “viajante solitário” (lonely traveler) e expõe as bandeiras de 9 (nove) países. Outrossim, verifica-se ainda que ERIVELTON divulga as redes sociais de 3 (três) empresas – uma delas de assistência técnica e venda de aparelhos celulares – o que permite deduzir serem de sua propriedade. Destaco, nesse ponto, que uma delas está localizada no Pier 21, conforme print anexado ao ID 210124380, página 03, área nobre de Brasília-DF. Não bastasse isso, ao ID 218062840, a requerente anexou aos autos documento que faz prova de que ERIVELTON possui três veículos em seu nome, sendo eles uma Land Rover Evoque Prestige, um Porsche Cayenne e um UP Move MB. Em que pese o requerido tenha anexado aos autos extratos de sua conta bancária vinculada ao NUBANK, em consulta ao SISBAJUD, verifiquei que ele possui conta em outras 12 instituições bancárias (imagem abaixo), o que permite concluir que o extrato anexado aos autos faça referência tão somente à conta que tem menor movimentação. (...) Destaco, nesse ponto, que o extrato de ID 203726349 não mostra a movimentação bancária mensal, mas tão somente a relativa a apenas 5 (cinco) dias. Assim, da análise da documentação acostada aos autos tanto pela parte requerente quanto pela parte requerida, certo é que restou demonstrado que ERIVELTON possui condições suficientes para arcar com as custas processuais.” (ID 70963620) O apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 70963624), que: 1) a existência de diversas contas bancárias em seu nome e o registro de 3 automóveis não é motivo suficiente para presumir a ausência de sua hipossuficiência econômica; 2) já teve oportunidade de realizar algumas viagens com recursos financeiros próprios, porém as mais recentes foram feitas com ajuda de seus pais; 3) atualmente, como demonstrado na origem, está com dificuldades financeiras, com nome protestado (IPVA) e com dívidas em atraso, como a fatura de seu cartão crédito e o financiamento de seu veículo; e 4) as empresas mencionadas na sentença não lhe pertencem. Contudo, tais alegações não são capazes de infirmar a conclusão da sentença de que o apelante possui condições de arcar com os encargos sucumbenciais. O padrão de vida do apelante – com destaque para inúmeras viagens e veículos de luxo (fatos incontroversos) – é incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver dívidas em seu nome. Ressalte-se ainda que o apelante foi condenado a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Portanto, a verba honorária devida (arbitrada em 10% do valor da condenação) não tem aptidão para causar grave impacto financeiro. Realizadas essas considerações, confirmo a revogação da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator